Tribunal: TJSP
Processo: 1005195-42.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Homologação. Recurso inadmissível, nos termos do artigo 382, §4o do CPC, considerando-se que não houve indeferimento da produção da prova. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005195-42.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
MARTINS DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005195-42.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45.260 – Flavia
2
VOTO No 45.260
APEL. No 1005195-42.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
APTE. : Renato Martins dos Reis (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Itaucard S/A
Apelação. Produção antecipada de provas. Exibição
de documentos. Homologação. Recurso inadmissível,
nos termos do artigo 382, §4o do CPC, considerando-
se que não houve indeferimento da produção da
prova. Recurso não conhecido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 156/157,
cujo relatório é adotado, que homologou por sentença a prova produzida nos
autos, deixando de impor condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Irresignada, pugna a autora pela aplicação do Princípio da
Causalidade, porquanto a ação foi procedida de prévio pedido administrativo,
havendo, inclusive, resistência da ré a impor sua condenação nos ônus da
sucumbência.
Recebido e respondido (fls. 258/266).
É a suma do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Isto porque o artigo 384, § 4o, do atual CPC permite
apenas o conhecimento do recurso que indefere a produção antecipada de
provas.
No caso dos autos, a r. sentença apelada apenas
homologou a apresentação das provas, sem externar qualquer tipo de juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005195-42.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45.260 – Flavia
3
Esse, aliás, o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery1:
O CPC 382 § 4.o prevê expressamente que não se admite
defesa na nova versão desse procedimento. Também não
se admite recurso, a menos que a produção da prova
pelo requerente originário seja denegada totalmente.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
RESISTÊNCIA
CONFIGURADA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
NOTIFICAÇÃO
EFETUADA.
TESES
NÃO
PREQUESTIONADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
DEFERIMENTO.
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser
imprescindível, para conhecimento e julgamento do
recurso especial, a prévia discussão da tese perante a
instância originária, sob pena de incidência das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como no
enunciado 211/STJ.
2. O STJ, intérprete da legislação federal, possui
jurisprudência
assentada
no
sentido
de
que
o
prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na
interposição do recurso especial, o recorrente tiver
sustentando violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta
Corte Superior houver constatando o vício apontado.
3. No caso em exame, embora tenham sido opostos
embargos de declaração, as questões jurídicas não foram
abordadas no aresto impugnado, nem o agravante
apontou possível violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
4. De acordo com o disposto no art. 382, § 4o, do
CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada
de prova, apenas é cabível a interposição de recurso
quando denegado o pedido formulado.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp
1572393/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe
1 in “Código de Processo Civil Comentado, 2. ed. em e-book baseada na 16. ed. impressa,
RT, 2016, nota 9 ao art. 382

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005195-42.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45.260 – Flavia
4
01/09/2020)
APELAÇÃO AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA Autor que pretende a exibição de
contrato que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito
Procedimento da ação de
produção antecipada de provas previsto nos artigos 381 a
383 do NCPC
Réu que, citado, apresentou os
documentos solicitados - Sentença que homologou a
produção da prova
Ausência de condenação em
honorários - Apelo do autor - Inadmissibilidade recursal
O procedimento de produção antecipada de provas sem
conotação contenciosa não admite interposição de
recurso, salvo na hipótese de indeferimento da produção
probatória
Inteligência do art. 382, §4o do NCPC

Apelo
não
conhecido.
TJSP; Apelação
Cível
1016053-65.2019.8.26.0554; Relator a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020).
Produção antecipada de provas (exibição de documentos)
homologada - procedimento que não admite recurso - art.
382, §4o do Código de Processo Civil - recurso não
conhecido
(TJSP;
Apelação
Cível
1001749-
91.2017.8.26.0114; Relator (a): Coutinho de Arruda;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
12/06/2018; Data de Registro: 19/07/2018).
Daí porque a insurgência apresentada não pode ser
apreciada.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR